Tribunal: TJMT
Processo: 1018358-08.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018358-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ODIR ANTONIO GRENDENE - CPF: 246.794.370-49 (AGRAVADO), CAROLINE DE CASSIA GRENDENE - CPF: 011.616.121-30 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GRENDENE - CPF: 705.865.781-53 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, impedir a negativação dos produtores e preservar as garantias, em ação de prorrogação compulsória de dívidas rurais.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados demonstram, em cognição sumária, frustração de safra e comprometimento da capacidade financeira dos produtores.

A natureza rural da operação é definida pela destinação dos recursos, e não pela denominação do título contratual.

O deferimento administrativo da prorrogação de parte das operações reforça a probabilidade do direito e evidencia comportamento contraditório da instituição financeira.

O perigo de dano decorre do risco de cobrança, negativação e comprometimento da continuidade da atividade rural.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural e o perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, art. 42-B; MCR, item 2.6.4.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da ação mandamental de prorrogação compulsória de dívidas rurais com pedido de tutela de urgência, que lhe move Odir Antônio Grendene e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do ano de 2026 das operações de crédito indicadas na inicial, bem como para determinar que a ré se abstivesse de promover a inscrição dos autores em cadastros restritivos de crédito e de praticar atos expropriatórios relacionados às garantias vinculadas aos contratos, até o julgamento da lide.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão ampliou indevidamente o alcance das normas do Manual de Crédito Rural, ao estender a tutela a operações que não possuem natureza jurídica de crédito rural, notadamente determinadas Cédulas de Crédito Bancário e a Cédula de Crédito à Exportação discutidas nos autos. Aduz, ainda, que os agravados não demonstraram o preenchimento dos requisitos necessários à prorrogação compulsória das obrigações, inexistindo prova suficiente da alegada incapacidade temporária de pagamento.

Sustenta, ainda, que o laudo agronômico apresentado pelos autores não possui aptidão para comprovar a frustração de safra alegada, diante de supostas irregularidades formais e ausência dos elementos técnicos necessários à sua validação. Defende, por conseguinte, a inexistência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente da probabilidade do direito, bem como a ocorrência de grave prejuízo à instituição financeira em razão da suspensão da exigibilidade das operações contratadas. Ao final, requer a reformar a decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 365018358).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

365370386)

O recorrente interpôs recurso de agravo interno (id. 370815360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Odir Antônio Grendene, Diego Rafael Grendene e Caroline de Cássia Grendene ajuizaram Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, objetivando o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória de operações de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR), com a suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas e vincendas, impedimento de negativação e preservação das garantias vinculadas aos contratos.

Alegam, em apertada síntese, que são produtores rurais atuantes no Município de Tapurah/MT e celebraram com a instituição financeira oito operações de crédito destinadas ao custeio da atividade agrícola e aquisição de máquinas e equipamentos. Sustentam que sofreram severa frustração de safra em razão de fatores climáticos adversos e problemas fitossanitários, o que teria ocasionado expressiva redução da produtividade das culturas de soja e algodão, comprometendo significativamente o fluxo de caixa da atividade rural. Aduzem que apresentaram requerimento administrativo de prorrogação das dívidas, com fundamento no Manual de Crédito Rural, tendo sido indeferidas as operações contratadas. Defendem que os laudos agronômico e contábil juntados aos autos demonstram a incapacidade temporária de pagamento e o preenchimento dos requisitos exigidos para a prorrogação compulsória das operações de crédito rural.

Ao final, requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas aos contratos indicados na inicial, a abstenção de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito, a manutenção das garantias constituídas e, no mérito, o reconhecimento do direito à prorrogação das dívidas rurais nos moldes previstos pelo Manual de Crédito Rural.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas das operações discutidas, bem como a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito e a preservação das garantias vinculadas aos contratos, sob o fundamento de que os documentos apresentados revelavam, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes da ocorrência de frustração de safra, comprometimento da capacidade financeira dos produtores rurais e plausibilidade do direito invocado, além do risco de dano decorrente da cobrança imediata das obrigações (id. 228773218 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a
Cooperativa

alegando, em suma, que parte das operações abrangidas pela tutela não possui natureza jurídica de crédito rural, razão pela qual não poderia ser submetida ao regime de prorrogação compulsória previsto no Manual de Crédito Rural; que o laudo agronômico apresentado pelos autores seria inválido ou insuficiente para comprovar a alegada frustração de safra, diante da ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e que não restaram demonstrados os requisitos legais e regulamentares necessários ao deferimento do alongamento compulsório das obrigações contratadas. Sustenta, ainda, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida pela juíza de primeiro grau e o restabelecimento da exigibilidade integral das operações de crédito discutidas nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas das operações discutidas nos autos e impedir a adoção de medidas restritivas em desfavor dos autores.

Dito isso, a controvérsia central reside na verificação dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito dos produtores rurais ao alongamento da dívida e o perigo de dano irreparável em face do indeferimento da medida.

Inicialmente, no que tange à probabilidade do direito, a moldura fática apresentada revela, em juízo de cognição sumária, que os agravados são produtores rurais e sofreram significativa frustração de safra, tecnicamente documentada por laudo agronômico e contábil (id. 226318534 e id. 226318536).

Conforme apuração constante do laudo técnico particular juntado pelos autores, o grau de frustração atingiu 61,29% na cultura da soja e 43% no algodão, gerando um
déficit
de receita acumulado superior a R$ 21 milhões. Tais circunstâncias subsumem-se, em tese, às hipóteses do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), que autorizam a prorrogação da dívida rural.

Por outro lado, a tese da recorrente quanto à natureza “não rural” das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) e da Cédula de Crédito à Exportação (CCE) não se mostra suficiente, neste juízo de cognição sumária, para afastar a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada.

Isso porque os próprios instrumentos contratuais revelam que determinadas CCBs foram emitidas para formalização de operações de crédito rural, nos termos do art. 42-B da Lei nº 10.931/2004, destinando os recursos ao custeio agrícola e à aquisição de máquinas e equipamentos vinculados à atividade produtiva. De igual modo, a Cédula de Crédito à Exportação evidencia que os recursos foram direcionados ao financiamento de máquina colheitadeira destinada à cadeia produtiva da soja para exportação (id. 226318533 – autos de origem). Nesse contexto, mostra-se razoável, ao menos nesta fase processual, prestigiar a finalidade econômica das operações, sem prejuízo de exame mais aprofundado da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito pelo juízo de origem.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a natureza da operação de crédito é determinada pela destinação dos recursos e pela finalidade econômica, e não pela “roupagem jurídica” ou nomenclatura do título utilizado para sua formalização. Nesse sentido:

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos de comprometimento da atividade rural. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente até a análise definitiva do pedido de prorrogação.”
(RAI n.º

1018787-09.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025 – destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
1. A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural pode justificar a concessão de tutela provisória para suspender temporariamente a exigibilidade do débito e impedir a negativação do devedor, quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A análise aprofundada sobre o preenchimento definitivo dos requisitos para o alongamento da dívida deve ser realizada após a instrução processual
.”
(RAI n.º 1047695-76.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026 – destaquei).

Assim, a princípio, constatada a finalidade rural, incide o regime protetivo do crédito rural e a inteligência da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o alongamento da dívida como um direito do devedor, e não uma mera faculdade da instituição financeira.

Ademais, como bem observou a douta juíza
a quo
, verifica-se nos autos um cenário de comportamento contraditório da Cooperativa agravante. Conforme documentado, a instituição financeira deferiu administrativamente a prorrogação de três operações (CRPs), circunstância que constitui forte indicativo de que reconheceu a presença dos pressupostos que justificariam o alongamento previsto no Manual de Crédito Rural (id. 227983532). É ilógico, com a devida vênia, admitir a crise de liquidez para certas obrigações e negá-la para outras, quando todas derivam da mesma atividade produtiva e do mesmo patrimônio familiar, que deve ser analisado de forma sistêmica e global pelo juízo de origem.

Nesse sentido, bem pontuou a magistrada, ao asseverar:

“No caso em tela, a probabilidade do direito exsurge de dois pilares fundamentais:

Primeiro, a prova documental carreada (Laudo Agronômico e Laudo Contábil) demonstra que a unidade produtiva familiar atravessa crise de liquidez transitória, com prejuízos Operacionais vultosos decorrentes de eventos climáticos notórios na região de Mato Grosso.

Segundo, e de forma ainda mais contundente, verifica-se o comportamento contraditório da instituição financeira ré (venire contra factum proprium). Ao deferir administrativamente a prorrogação das Cédulas Rurais Pignoratícias nº B92032256-3, C02033459-8 e C32034157-3, o banco reconheceu expressamente que os autores preenchem os requisitos do MCR 2.6.4, ou seja, admitiu a existência da frustração de safra e da dificuldade de fluxo de caixa.

Ora, se a causa da incapacidade de pagamento é a mesma (a quebra da safra na Fazenda Grendene), não há lógica jurídica que sustente o indeferimento das demais operações sob o argumento de "ausência de nexo causal". A crise financeira do produtor rural é sistêmica e afeta o seu patrimônio global, não sendo passível de fragmentação por tipo de título de crédito.

Quanto ao argumento do réu de que CCBs e CCEs possuem natureza distinta e não se submetem ao MCR, tal tese confronta a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça (TJMT), que orienta que a natureza rural da operação é definida pela destinação dos recursos e não pela "roupagem jurídica" do título. Constatado que os recursos da CCE nº 12959082 foram destinados à aquisição de colheitadeira de algodão, e que as CCBs financiam insumos e máquinas (Moderfrota), resta indubitável o enquadramento como crédito rural.

Do Perigo de Dano

O periculum in mora é evidente. A manutenção da exigibilidade imediata de dívidas que superam R$ 10 milhões, em um cenário de quebra de safra comprovada, sujeita os autores a atos expropriatórios de maquinários essenciais e à negativação de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. Tais medidas inviabilizariam o acesso a novos custeios para a safra 2026/2027, provocando o colapso definitivo da atividade econômica e colocando em risco a subsistência da família Grendene.”
(id. 228773218 – autos de origem).

Quanto à alegada fragilidade técnica dos laudos, também não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. O laudo agronômico foi elaborado por engenheiro agrônomo habilitado (id. 226318534), enquanto o laudo contábil foi subscrito por profissional regularmente inscrito no CRC (id. 226318536). Mais importante, porém, é que tais documentos não constituem prova isolada. Ao contrário, inserem-se em um conjunto probatório coerente, integrado pela Ata Notarial de Vistoria, pelos contratos de arrendamento, pelas cédulas de crédito que evidenciam a destinação rural das operações e pelo próprio deferimento administrativo da prorrogação de parte dos contratos pela agravante.

Nesse contexto, as impugnações relativas à ART, à metodologia empregada ou à força probatória dos laudos reclamam instrução processual e não são aptas, por si sós, a afastar a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada.

No que toca à capacidade de pagamento, o laudo contábil evidencia o comprometimento da liquidez da unidade produtiva e conclui que a concessão de carência e o alongamento das operações são aptos, em tese, a restabelecer o fluxo financeiro, preenchendo, nesta fase processual, o requisito da verossimilhança necessário para a tutela provisória. Eventuais inconsistências cronológicas na ata notarial ou detalhes da perícia técnica são matérias atinentes à instrução processual de mérito, não possuindo o condão de infirmar a urgência da proteção cautelar.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A manutenção da exigibilidade imediata de um passivo que supera R$ 10 milhões, em um momento de comprovada asfixia financeira do produtor, sujeitaria os agravados a atos expropriatórios sobre bens essenciais (maquinários agrícolas) e à negativação de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito. Tais medidas inviabilizariam o acesso a novos custeios para a safra seguinte, provocando o colapso da atividade rural e comprometendo a subsistência do núcleo familiar.

Por fim, no que concerne à multa diária fixada em R$ 5.000,00, entendo que o valor guarda proporcionalidade com a vultosa expressão econômica da causa e com a capacidade financeira da Cooperativa, possuindo natureza meramente inibitória e incidindo apenas na hipótese de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

A suspensão da exigibilidade é medida reversível, não causando prejuízo irreparável à credora, que mantém hígidas as suas garantias.

Logo, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, tendo a magistrada de primeiro grau agido com acerto ao preservar a atividade produtiva enquanto se discute o direito definitivo à prorrogação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.º 1018358-08.2026.8.11.0000 (id. 370815360).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026